Tribunal: STM
Processo: 7000529-33.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. EXTINÇÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) contra decisão monocrática de Relator que não conheceu da representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato e negou-lhe seguimento, por ser manifestamente incabível, com fundamento no art. 13, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). A representação foi proposta contra Coronel da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro, condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de corrupção passiva (art. 308 do Código Penal Militar). Posteriormente, foi reconhecida a extinção da punibilidade do representado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto. A PGJM busca a reforma da decisão monocrática e o prosseguimento da representação, alegando que os efeitos da prescrição se restringem à esfera penal e não se estendem à representação, que é de cunho ético/moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva da condenação penal militar de oficial impede o conhecimento e o prosseguimento da representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva estatal, diferentemente da prescrição da pretensão executória da pena, faz cessar a existência do próprio crime e acarreta a rescisão da sentença condenatória, extinguindo todos os seus efeitos, sejam eles principais ou acessórios, inclusive o de ser fundamento para a representação para a declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato, que pode culminar na perda do posto e da patente do representado. 4. O requisito indispensável para a propositura da representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato, conforme a Constituição Federal, é a existência de condenação do representado, com trânsito em julgado, a pena superior a dois anos. Havendo a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, a condenação do oficial à pena superior a 2 (dois) anos não mais subsiste, tornando a representação manifestamente incabível. 5. A questão de ética e pundonor militares referentes à conduta criminosa do agravado, ainda que a condenação tenha sido extinta pela prescrição da pretensão punitiva, pode ser analisada por meio de outros mecanismos, como o Conselho de Justificação (Lei n.º 5.836/1972), que tem natureza administrativa/judicial e a mesma finalidade, podendo culminar na declaração de indignidade/incompatibilidade, quando for o caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal apaga todos os efeitos da condenação penal. 2. A representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato não é cabível quando a condenação que a fundamenta é extinta pela prescrição da pretensão punitiva, pois o requisito constitucional da condenação a pena superior a dois anos não subsiste. 3. A questão de ética e pundonor militares pode ser analisada por outros meios, como o Conselho de Justificação, mesmo que a condenação penal tenha sido extinta pela prescrição da pretensão punitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, VI e VII; CPM, art. 308; CPM, art. 125; CPM, art. 126; CPM, art. 129; CPM, art. 130; Lei n.º 5.836/1972; Lei n.º 5.836/1972, art. 1º; Lei n.º 5.836/1972, art. 2º, I, III e V; Lei n.º 5.836/1972, art. 13; RISTM, art. 13, V; RISTM, art. 115. Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos n.º 57-88.2012.7.03.0303/DF, Relatora Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Julgamento: 17/12/2013, publicado em 7/2/2014; STF, AP 984 El-AgR/AP, Relator Min. Roberto Barroso, publicado em 2/7/2020; STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1369218/SP, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, publicado em 03/12/2015; STF, 1ª Turma, HC 115.098/RJ, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 7/5/2013, publicado em 3/6/2013.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
28/10/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000529-33.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: JOSÉ ALMIR DA SILVA
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
28/10/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 07/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO N.º 7000209-
80.2025.7.00.0000, E NEGOU-LHE SEGUIMENTO, POR SER MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL, COM FUNDAMENTO NO ART. 13, V, DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000529-33.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: JOSÉ ALMIR DA SILVA
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
AGRAVO
INTERNO
CRIMINAL.
EXTINÇÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA O OFICIALATO. NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM)
contra decisão monocrática de Relator que não conheceu da representação para
declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato e negou-lhe
seguimento, por ser manifestamente incabível, com fundamento no art. 13, V,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). A representação
foi proposta contra Coronel da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro,
condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de
corrupção passiva (art. 308 do Código Penal Militar). Posteriormente, foi
reconhecida a extinção da punibilidade do representado em razão da prescrição
da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto. A PGJM busca a reforma
da decisão monocrática e o prosseguimento da representação, alegando que os
efeitos da prescrição se restringem à esfera penal e não se estendem à
representação, que é de cunho ético/moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva da condenação penal
militar de oficial impede o conhecimento e o prosseguimento da representação
para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva estatal, diferentemente da prescrição da
pretensão executória da pena, faz cessar a existência do próprio crime e acarreta
a rescisão da sentença condenatória, extinguindo todos os seus efeitos, sejam
eles principais ou acessórios, inclusive o de ser fundamento para a
representação para a declaração de indignidade/incompatibilidade para o
oficialato, que pode culminar na perda do posto e da patente do representado.
7000529-33.2025.7.00.0000
40001377377 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O requisito indispensável para a propositura da representação para declaração
de indignidade/incompatibilidade para o oficialato, conforme a Constituição
Federal, é a existência de condenação do representado, com trânsito em julgado,
a pena superior a dois anos. Havendo a extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva, a condenação do oficial à pena superior a 2 (dois) anos
não mais subsiste, tornando a representação manifestamente incabível.
5. A questão de ética e pundonor militares referentes à conduta criminosa do
agravado, ainda que a condenação tenha sido extinta pela prescrição da
pretensão punitiva, pode ser analisada por meio de outros mecanismos, como o
Conselho
de
Justificação
(Lei
n.º
5.836/1972),
que
tem
natureza
administrativa/judicial e a mesma finalidade, podendo culminar na declaração
de indignidade/incompatibilidade, quando for o caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva estatal apaga todos os efeitos da condenação penal. 2. A representação
para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato não é
cabível quando a condenação que a fundamenta é extinta pela prescrição da
pretensão punitiva, pois o requisito constitucional da condenação a pena
superior a dois anos não subsiste. 3. A questão de ética e pundonor militares
pode ser analisada por outros meios, como o Conselho de Justificação, mesmo
que a condenação penal tenha sido extinta pela prescrição da pretensão punitiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, VI e VII; CPM, art.
308; CPM, art. 125; CPM, art. 126; CPM, art. 129; CPM, art. 130; Lei n.º
5.836/1972; Lei n.º 5.836/1972, art. 1º; Lei n.º 5.836/1972, art. 2º, I, III e V; Lei
n.º 5.836/1972, art. 13; RISTM, art. 13, V; RISTM, art. 115.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos n.º 57-88.2012.7.03.0303/DF,
Relatora Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Julgamento:
17/12/2013, publicado em 7/2/2014; STF, AP 984 El-AgR/AP, Relator Min.
Roberto Barroso, publicado em 2/7/2020; STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp
1369218/SP, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, publicado em 03/12/2015;
STF, 1ª Turma, HC 115.098/RJ, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 7/5/2013,
publicado em 3/6/2013.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em
conhecer do agravo interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em negar-
7000529-33.2025.7.00.0000
40001377377 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lhe provimento para manter a decisão que não conheceu da representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para o oficialato n.º 7000209-80.2025.7.00.0000, e negou-lhe
seguimento, por ser manifestamente incabível, com fundamento no art. 13, V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.
Brasília, 28 de outubro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples – Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação embargada: O Ministério Público Militar (MPM) entrou
com uma ação chamada representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para
o oficialato contra o Coronel da Reserva Remunerada José Almir da Silva (o agravado). Essa
ação buscava a perda do seu posto e patente porque ele havia sido condenado à pena de 3
anos e 4 meses de prisão pelo crime de corrupção passiva. A condenação foi seguida pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. A prescrição é quando o Estado perde o
prazo para punir, e, neste caso, a prescrição foi reconhecida pela pena final (prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto).
O que motivou o agravo interno: O Ministério Público Militar (o agravante)
recorreu por meio de um agravo interno contra a decisão inicial do Ministro Relator, que
havia rejeitado a representação de perda do posto e patente. O MPM (agravante) defendeu
que, mesmo com a prescrição na área criminal, a ação para a declaração de indignidade (que
é de cunho ético/moral) deveria continuar.
Qual foi a principal discussão no recurso: A questão principal era se a extinção
da punibilidade devido à prescrição da pretensão punitiva (quando o Estado perde o prazo
para punir) anula todos os efeitos da condenação penal, inclusive o requisito de ter uma
condenação de mais de dois anos para ajuizar a ação de declaração de indignidade e a perda
de posto e patente. O MPM argumentava que os efeitos morais e éticos da condenação
deveriam persistir.
O que o Ministro Relator (quem julga o recurso) decidiu: O Ministro Relator,
Artur Vidigal de Oliveira, decidiu que a prescrição da pretensão punitiva extingue todos os
efeitos da condenação. Ele explicou que, se a condenação penal deixa de existir devido à
prescrição, o requisito essencial para a ação de perda de posto e patente (que é a condenação
com pena superior a dois anos) também deixa de existir. Por isso, o Ministro manteve a
decisão que considerou a ação do MPM (a representação) manifestamente incabível.
Resultado final do recurso: Todos os Ministros do Tribunal concordaram com o
voto do Ministro Relator e negaram provimento (não aceitaram) ao agravo interno do
Ministério Público Militar. Isso significa que a decisão que barrou a ação de perda de posto e
patente do Coronel foi mantida. Este processo foi julgado em:
Brasília, 28 de outubro de 2025.
7000529-33.2025.7.00.0000
40001377377 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) interpôs o presente agravo
interno contra a decisão monocrática deste Relator, que não conheceu da representação para
declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato n.º 7000209-80.2025.7.00.0000
e negou-lhe seguimento, por ser manifestamente incabível, com fundamento no art. 13, V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Consta nos autos que o agravante propôs a presente representação para
declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato contra o Coronel da Reserva
Remunerada do Exército Brasileiro José Almir da Silva, com fundamento no art. 142, § 3º, VI
e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 do RISTM, por ter o representado sido
condenado por esta Justiça especializada à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, como incurso no crime previsto no art. 308 do Código Penal Militar (corrupção
passiva), tendo o acórdão da apelação n.º 7000072-35.2024.7.00.000 transitado em julgado
em 6/3/2025 (processo 7000072-35.2024.7.00.0000/STM, evento 45, ACOR1 e evento 63,
CERT1).
Ao verificar que foi reconhecida a extinção da punibilidade do agravado em
razão da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, em sentença cujo
trânsito em julgado deu-se em 15/5/2025, entendi que não mais subsistia a condenação que
deu causa à propositura da representação para declaração de indignidade/incompatibilidade
para o oficialato, motivo pelo qual não conheci da representação proposta e neguei-lhe
seguimento por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 13, V, do RISTM (processo
7000209-80.2025.7.00.0000/STM, evento 31, DEC1).
Neste agravo, a PGJM busca a reforma da decisão referida e o prosseguimento
da representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato, citando
dois precedentes desta Corte favoráveis ao prosseguimento pleiteado e alegando que a
independência das instâncias distingue as responsabilidades penais e éticas, situando-se a
ação proposta nessa segunda responsabilização. Aponta que, ainda que tenha sido
reconhecida a prescrição, seus efeitos restringem-se à esfera penal, não podendo estender-se à
representação não conhecida.
Mantendo a decisão agravada, submeto o agravo interno à apreciação
do Plenário desta Corte, de acordo com o art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
7000529-33.2025.7.00.0000
40001377377 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM busca desconstituir a decisão monocrática proferida em 11/7/2025, que
não conheceu da representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o
oficialato n.º 7000209-80.2025.7.00.0000 e negou-lhe seguimento, por ser manifestamente
incabível, com fundamento no art. 13, V, do RISTM.
2. Razões de decidir
Na decisão proferida, apontei que a extinção da punibilidade em razão do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto faz cessar a
existência do próprio crime.
Assim, a condenação, ainda que tenha transitado em julgado, não pode gerar
quaisquer efeitos, especialmente ser fundamento para uma ação com consequências tão
gravosas para o representado, como a perda de seu posto e de sua patente.
Destaco que há dois tipos de prescrição previstos no CPM. O primeiro, do art.
125, trata da prescrição da pretensão punitiva estatal, enquanto o segundo, do art. 126, trata
da prescrição da execução da pena.
No segundo caso, a ocorrência da prescrição não tem o condão de interferir nas
penas acessórias ou nos efeitos da condenação, pois não interfere na coisa julgada. Tem seus
reflexos unicamente em relação à execução da pena, pois o Estado perde, em razão de sua
inércia, o direito de submeter o agente à pena imposta. Noutras palavras, essa espécie de
prescrição opera apenas em relação à pena, subsistindo os demais efeitos penais e extrapenais
da condenação.
Tanto é assim que o art. 130 do CPM estabelece que é imprescritível a execução
das penas acessórias.
No primeiro caso, porém, a situação é diversa, pois o que se dá é a rescisão da
sentença condenatória, que não faz coisa julgada material, e a supressão de seus efeitos
principais e acessórios. Como consequência, há a extinção da pretensão do Estado de obter
qualquer consequência a respeito do fato criminoso, não acarretando nenhuma
responsabilidade para o acusado, tampouco marcando seus antecedentes ou gerando futura
reincidência.
Assim, quando ocorre a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva, não existe mais uma sentença condenatória que possa fundamentar a perda do posto
e da patente.
Tanto é assim que, com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a
ocorrência da prescrição e a extinção da punibilidade, o nome do representado foi excluído
do rol de culpados e a Justiça Eleitoral foi comunicada para exclusão de qualquer restrição
aos seus direitos políticos, pois a condenação deixou de existir.
Esta Corte, inclusive, já demonstrou entendimento nesse sentido, decidindo que
a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva impede o exame
do mérito dos embargos infringentes do julgado opostos, conforme ementa a seguir:
7000529-33.2025.7.00.0000
40001377377 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE NULIDADE. DESERÇÃO, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXAME DE MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. Em
razão da Sentença condenatória, contra a qual somente a Defesa interpôs recurso, aplica-se o
prazo prescricional pela pena "in concreto", segundo o art. 125, inciso VII, e § 1º, reduzido
pela metade, conforme dispõe o art. 129, todos do Código Penal Militar. Ademais, a suspensão
do processo não acarreta, por consequência, a da prescrição, devido à inexistência de
previsão legal. E, conforme tem entendido o STF, a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva impede o exame do mérito. Assim, comprovado o transcurso
de lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a publicação da Sentença (19/11/2012) e o
presente julgamento (17/12/2013), tem-se a prescrição da pretensão punitiva. (STM. Embargos
Nº 57-88.2012.7.03.0303/DF. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgamento: 17/12/2013. Publicação: 07/02/2014.) (Grifo nosso.)
Ainda, há jurisprudência pacífica no sentido de que, ao ser reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da
controvérsia penal, uma vez que esse reconhecimento apaga todos os efeitos da condenação.
Nesse sentido, assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da
punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do
mérito da controvérsia penal. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
(STF. Tribunal Pleno. AP984 EI-AgR/AP. Relator Ministro Roberto Barroso. Publicado em
2/7/2020.) (Grifo nosso.)
Na mesma direção é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO.
AUSÊNCIA DO INTERESSE-UTILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da
condenação, o que evidencia a ausência do interesse-utilidade do recurso especial
interposto. 2. No caso, havendo o Tribunal a quo dado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público estadual para condenar o agravante e, no entanto,
reconhecido a prescrição da pretensão punitiva, destaca-se a ausência do interesse recursal.
3. Agravo regimental não provido. (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1369218/SP.
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. Publicado em 03/12/2015.)
Não se nega que esta Corte já decidiu de forma diferente quanto ao tema, como
trouxe a PGJM em suas razões, indicando os processos 7000694-27.2018.7.00.0000
e 2005.01.000049-0, cujas ementas transcrevo a seguir:
Ementa. Representação para declaração de indignidade. Oficial reformado da Força Aérea
condenado pela Justiça comum à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.
Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Representação da Procuradora-Geral da Justiça
Militar com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/88 e segundo o rito previsto
no art. 112 do Regimento Interno do STM (RISTM). Oficial julgado e sentenciado pelas 2ª e 3ª
Varas Federais Criminais às respectivas penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de contrabando e descaminho - art. 334
do CP. Certidão comprova caráter irrecorrível da sentença condenatória, tendo sido
7000529-33.2025.7.00.0000
40001377377 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decretada a extinção da punibilidade em decorrência de prescrição. Ministério Público
Militar assevera inocorrência de impedimento para ajuizamento e processamento da ação, por
persistirem efeitos secundários da sentença, não obstante a incidência da extinção da
punibilidade pela prescrição. A conduta do réu atingiu frontalmente o pundonor militar e
comprometeu a imagem das Instituições Militares diante da sociedade. Rejeição de preliminar
da defesa pugnando pela recusa da ação declaratória e extinção do processo sem apreciação
do mérito, com esteio na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Acolhimento de
representação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar para declarar oficial indigno, com a
consequente perda do posto e patente. Decisão unânime. (STM. RDIIO n.º 2005.01.000049-0.
Relator: Ministro Antonio Apparicio Ignacio Domingues. Julgamento: 14/3/2006. Publicação:
10/5/2006.) (Grifo nosso.)
EMENTA. REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA
DECLARAR OFICIAL INDIGNO OU INCOMPATIVEL PARA COM O OFICIALATO.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. Major da reserva da Aeronáutica,
condenado pela justiça comum à pena de 16 anos de reclusão, e 266 dias-multa, pela prática
de tráfico internacional de drogas e associação criminosa, em regime fechado, por ter se
aproveitando da sua condição de oficial da Aeronáutica, promovendo e monitorando o
transporte de 32,960 Kg de cocaína, alocada no interior de aeronave pertencente à FAB, em
Recife/PE, com destino à cidade Clermont Ferrand, na França, com escala técnica em Las
Palmas, nas Ilhas Canárias, lugar previsto para entrega da droga. O instituto da prescrição,
como causa extintiva da punibilidade, de notada índole penal, não se relaciona com o
pedido ou mesmo com a causa de pedir da presente Ação, que é de cunho moral. Cabe a este
Tribunal verificar, tão somente, as circunstâncias e as consequências da decisão
condenatória para as instituições militares e para a sociedade, em razão do tipo penal
cometido. E não há como afastar a torpeza da conduta. A Representação para Declaração de
Indignidade importa juízo de valor ético e moral a revelar conhecimento sobre a
personalidade do Representado e se presta para julgar, através de processo especial, a
capacidade do Oficial das Forças Armadas de permanecer na Força. Em tal procedimento,
deve-se levar em conta a gravidade inerente aos atos atribuídos ao Representado. Uma vez
violadas as regras morais e éticas a serem pautadas na vida na caserna ou fora dela, a
exclusão da Força torna-se inevitável, tendo em vista a necessidade de se preservar a
regularidade do sistema, no caso, as instituições militares e o seu papel perante a sociedade.
Preliminar de prescrição rejeitada e Representação deferida para declarar o Representado
indigno para com o oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e patente, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. (STM. RDIIO
n.º 7000694-27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.
Julgamento: 11/4/2019. Publicação: 10/5/2019.)(Grifo nosso.)
No precedente mais antigo, julgado em 2006 (RDIIO n.º 2005.01.000049-0), a
defesa do representado pugnava pelo arquivamento da ação, alegando que não havia o
pressuposto principal para sua deflagração, qual seja, a existência de sentença condenatória
transitada em julgado, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
ação penal militar.
No acórdão proferido naquele processo, a fundamentação apresentada para
afastar a tese defensiva, com embasamento doutrinário, foi a seguinte:
"(...) conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o reconhecimento da extinção da
punibilidade, pela prescrição da pena concretizada, tem como consequência, apenas, a não
execução da pena e/ou de medida de segurança, subsistindo os efeitos secundários da
condenação."
7000529-33.2025.7.00.0000
40001377377 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O argumento, entretanto, não subsiste hoje, pois a prescrição da pretensão
punitiva, diversamente da prescrição da pena, extingue todos os efeitos da condenação penal,
como exposto no julgado da Suprema Corte, que transcrevo:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS ESTELIONATO – ART. 251 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO
DA
DEFESA.
RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
QUESTÃO DE FUNDO PREJUDICADA. INCONFORMISMO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– CF, ART. 1º, INC. III. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS DE NATUREZA PENAL OU CÍVEL. 1. A
prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão
executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime. 2. A prescrição é matéria de
ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério
Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna
prejudicada a questão de fundo. Precedentes: AgRg no RE nº 345.577/SC,Rel. Min. Carlos
Velloso, Dj de 19/12/2002; HC 73.120/DF, Rel. Min. Nérida Silveira, DJ de 03/12/99; HC nº
63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek,DJ de 18/4/86.3. In casu, houve condenação pelo crime
de estelionato (CPM, art.251), ensejando recurso de apelação da defesa cuja preliminar de
prescrição da pretensão punitiva restou acolhida, por isso não procedem as razões da
impetração no que visam à análise dos argumentos que objetivavam a absolvição no recurso
defensivo, não cabendo, consequentemente, falar em violação do princípio da dignidade da
pessoa humana (CF, art. 1º, III), sobretudo porque, reitere-se, o reconhecimento dessa causa
extintiva da punibilidade não acarreta quaisquer efeitos negativos na esfera jurídica do
paciente, consoante o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Francisco Rezek no
HC63.765, verbis: “Há de existir em nosso meio social uma suposição intuitiva,
evidentemente equívoca do ponto de vista técnico-jurídico, de que em hipóteses como esta a
prescrição – mesmo a prescrição da pretensão punitiva do Estado – deixa sequelas e por isso
justifica, na pessoa que foi um dia acusada, o interesse em ver levada adiante a análise do
processo, na busca de absolvição sob este exato título. Sucede que não é isso o que ocorre em
nosso sistema jurídico. A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva
a um quadro idêntico àquele da anistia. Isso é mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a
acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, não tem como levá-la adiante, esvazia-a de
toda consistência. Em tais circunstâncias, o primeiro tribunal a poder fazê-lo está obrigado a
declarar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que o debate resultou extinto e que
não há mais acusação alguma sobre a qual se deva esperar que o Judiciário pronuncie juízo
de mérito. (...). Quando se declara extinta a punibilidade pelo perecimento da pretensão
punitiva do Estado, esse desfecho não difere, em significado e consequências, daquele que
se alcançaria mediante o término do processo com sentença absolutória.”4. O habeas corpus
tem cabimento em face de cerceio ilegal, atual ou iminente, do direito de locomoção, sendo
evidente que, declarada a prescrição da pretensão punitiva, desaparece a ameaça ao bem
tutelado pelo writ constitucional. 5. Ordem denegada. (STF. 1ª Turma. HC 115.098/RJ.
Relator: Ministro Luiz Fux. Data julgamento: 7/5/2013. Publicação: 3/6/2013.) (Grifos
nossos.)
No caso da ordem denegada pelo STF, o paciente pedia que fossem analisados
os argumentos apresentados em apelação para reforma da sentença e sua absolvição. No
entanto, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, sequer foi analisado o mérito, pois
todos os efeitos de eventual condenação penal restaram inexistentes.
Nesta Corte também se procede assim, ou seja, uma vez reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva, ainda que retroativa, baseada em condenação transitada
em julgado para a acusação, sequer se aprecia o mérito do recurso, como apontado, por
exemplo, na apelação n.º 7000310-53.2022.7.12.0012 e nos embargos infringentes e de
7000529-33.2025.7.00.0000
40001377377 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nulidade n.º 7000691-62.2024.7.00.0000. Isso porque, como alegado em ambos os feitos, "A
extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva impede o exame
do mérito".
Não há como alegar que, no caso em espécie, se opere uma prescrição diferente.
É exatamente o mesmo instituto, a diferença é que, neste feito, houve apelação da acusação e
da defesa, por esse motivo não se deu o trânsito em julgado apenas para a acusação, mas da
sentença como um todo.
Assim, a extinção da punibilidade do agravado em razão da prescrição
retroativa pela pena em concreto somente pôde ser reconhecida já no juízo de execução, o
que não lhe retira, porém, a propriedade de extinguir todos os efeitos da condenação,
inclusive de desconstituir o próprio trânsito em julgado.
A decisão agravada mostra-se, portanto, coerente com o entendimento esposado
pelo STF quanto aos efeitos da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
No segundo precedente indicado, entendeu-se que a extinção da punibilidade do
representado não se relacionava com o pedido ou com a causa de pedir da RDIIO, que seria
de cunho moral. Esse argumento é repetido pela PGJM, em suas razões neste agravo interno.
Entendo que a argumentação não deve prosperar, pois, ainda que o julgamento
de uma RDIIO tenha por princípio não a análise do crime, mas as consequências para as
Forças Armadas da conduta criminosa, os requisitos processuais e procedimentais precisam
ser observados.
O fundamento para a propositura da representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para o oficialato, o que a Constituição Federal estipula e
estabelece como requisito essencial, é a condenação do representado, com trânsito em
julgado, a uma pena superior a dois anos.
Esclareço que essa classe processual é uma ação de natureza judicial, cuja
finalidade é analisar se o oficial condenado tem condições ou não de permanecer nas Forças
Armadas, ainda que já se encontre na reserva remunerada ou tenha sido reformado. O
requisito indispensável para a declaração de indignidade ou incompatibilidade nessa
modalidade é a condenação a pena superior a dois anos, o que, como já explicado, não mais
subiste no caso em concreto.
Há, no entanto, outra ação, de natureza administrativa/judicial, que conta com a
mesma finalidade, porém com rito diverso. Trata-se do conselho de justificação, instaurado
pela própria Força, para julgar a capacidade de o oficial permanecer na ativa, oferecendo-lhe
condições para se justificar, sendo, também, cabível para o oficial da reserva remunerada ou
reformado.
O instituto em comento está disposto na Lei n.º 5.836, de 5/12/1972, que assim
dispõe:
7000529-33.2025.7.00.0000
40001377377 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 1º O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo especial, da
incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira - para permanecer na ativa,
criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar.
Parágrafo único. O Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado ao oficial da reserva
remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de
inatividade em que se encontra.
Importante observar que o conselho de justificação, conforme mencionado na
própria lei, é um tipo de processo especial, principalmente porque possui natureza híbrida, ou
seja, é realizado por meio de duas fases: uma administrativa e uma judicial.
A fase administrativa, em suma, inicia-se com o processamento e o julgamento
do oficial pelos membros do conselho e se finda com o encaminhamento desse processo ao
Comandante da Força, que possui a discricionariedade de concordar ou não com o
julgamento realizado, remetendo os autos, na sequência, a este Superior Tribunal Militar, nas
situações previstas em lei
1.
Nesse momento, inicia-se a fase judicial, devendo o STM, em sua competência
de instância única, julgar se o oficial deve ser considerado justificado ou não. No caso de
entender que o oficial não se justificou, deve o Tribunal declará-lo indigno para o oficialato,
podendo determinar sua consequente perda de posto e patente ou a sua reforma.
Portanto, não se trata aqui de promover a impunidade ou impedir que se
aprecie, eticamente, a conduta do Coronel da Reserva Remunerada do Exército
Brasileiro José Almir da Silva, mas de garantir a segurança jurídica, princípio basilar do
ordenamento jurídico, observando que há outros meios de se buscar a análise quanto à ética e
ao pundonor militares referentes à conduta criminosa do agravado, que podem culminar,
inclusive, com a mesma declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato
que se pretende com a citada representação.
Assim, tendo em vista que o agravado, em razão da declaração de extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não pode sofrer os efeitos da condenação
imposta por esta Justiça especializada, não é cabível a representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para o oficialato, pois a condenação do Coronel da Reserva
Remunerada do Exército Brasileiro José Almir da Silva à pena superior a 2 anos não mais
subsiste.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar e nego-lhe provimento para manter a decisão que não conheceu da
representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato
n.º 7000209-80.2025.7.00.0000 e negou-lhe seguimento por ser manifestamente incabível,
com fundamento no art. 13, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377377v17 e do código CRC 6fcff8c9.
7000529-33.2025.7.00.0000
40001377377 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 07/11/2025, às 15:27:48
1. A Lei nº 5.836/1972 estabelece que o conselho de justificação deve ser composto por três conselheiros (oficiais da ativa
das Forças Armadas, de posto superior ao do justificante), os quais possuem a competência para processar e apreciar os
fatos. O julgamento pelos conselheiros (Comissão processante) é submetido à apreciação do Comandante da Força, para
tomar uma das seguintes decisões (art. 13 da Lei nº 5.836/72): a) arquivamento do processo, se julgada procedente a
justificação; b) aplicação de pena disciplinar; c) transferência do justificante para a reserva; d) remessa dos autos ao juiz
federal da Justiça Militar, caso considere crime a conduta praticada pelo oficial, apurada pelo conselho de justificação; e f)
remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar (STM), se a razão pela qual o justificante tiver sido considerado culpado
estiver prevista nos itens I, III e V do art. 2º da lei nº 5.836/72; ou se tiver sido condenado, perante a Justiça Militar ou
comum, pelo cometimento de crime de natureza dolosa, não previsto em legislação especial concernente à segurança do
Estado, a pena privativa de liberdade de até dois anos.
7000529-33.2025.7.00.0000
40001377377 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR